Tribunal: TJDFT
Processo: 0012077-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS LEGAIS. HIERARQUIA. DESPESAS. HONORÁRIOS DO PERITO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O ato que encerra a primeira fase da ação de exigir contas é uma decisão parcial de mérito, portanto é inviável a condenação em honorários advocatícios, os quais só serão estabelecidos por ocasião da sentença.

2. A ordem em que os critérios condenação, proveito econômico e valor da causa aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O critério preferencial é a condenação. A fixação com base no proveito econômico obtido ocorre somente na ausência de condenação.

3. Considera-se vencido o autor da ação de exigir contas que apura montante cinquenta vezes menor do que o pretendido.

4. A sentença condenará o vencido a pagar as despesas que o vencedor antecipou e honorários ao advogado do vencedor. O princípio da causalidade incide em casos excepcionais.

5. Os juros moratórios dos honorários advocatícios incidem a partir do trânsito em julgado.

6. A sentença deve condenar o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. As despesas abrangem as custas do processo e os honorários do perito. As despesas com o perito devem ser proporcionalmente distribuídas quando ocorrer sucumbência recíproca.

7. Apelação parcialmente provida.